Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-72.2020.8.11.0044
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000835-72.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES RIBEIRO DOMINGOS - CPF: 051.031.521-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (ASSISTENTE), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES RIBEIRO DOMINGOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS RIGOROSO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE
REINCIDENTE
– REGIME FECHADO ADEQUADO – APELO NÃO PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

É sabido que o artigo 33,
caput
e §§ 2° e 3°, do Código Penal, disciplina que a pena privativa de liberdade de reclusão deverá ser fixada à luz dos critérios subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais) e objetivo (quantidade da pena aplicada). Assim, é possível concluir que a fixação do regime para inicial cumprimento da pena poderá ser realizado em regime mais rigoroso, tendo em vista a reincidência do agente, não havendo se falar em ausência de fundamentação, tampouco, em violações das Súmulas n° 269 do STJ e Súmula n° 719 do STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000835-72.2020.8.11.0044

APELANTE: MOISES RIBEIRO DOMINGOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que condenou o apelante
Moisés Ribeiro Domingos
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 72945452):

“
Consta dos inclusos autos que, no dia 12 de maio de 2020, por volta das 17h30, em residência particular, localizada na Rua B4, nº 197, Bairro Colina Verde, neste município de Paranatinga-MT, o denunciado MOISÉS RIBEIRO DOMINGOS c om consciência e vontade, adquiria, vendia, tinha em depósito, guardava, entregava a consumo ou fornecia, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, consistentes em 40 (quarenta) porções de Cannabis sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando em sua totalidade aproximadamente 476 g (quatrocentos e setenta e seis gramas), além de 01 (um) pedaço grande da mesma substância entorpecente, s em autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Provisório de Constatação de Droga (fls. 12/14); termo de apreensão (fl. 15); termo de depoimento do Investigador de Polícia Valter Sérgio Gomes da Mata fls. 08/09; termo de depoimento do Investigador de Polícia Mauri Muller e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº 722/2020.

Segundo restou apurado, a equipe da Polícia Civil, após receber informações de que a residência do denunciado Moisés Ribeiro Domingos funcionava como “boca de fumo”, realizou monitoramento do local, oportunidade em que constatou intenso fluxo de entrada e saída de pessoas, característico de ponto de venda de drogas.

No dia dos fatos, a equipe da Polícia Civil, composta pelos investigadores de polícia Valter Sérgio Gomes da Mata e Mauri Muller, empreendeu diligências no local dos fatos, ocasião em que logrou êxito em apreender em poder do denunciado Moisés Ribeiro Domingos 40 (quarenta) porções e 01 (um) pedaço grande de Cannabis sativa, popularmente conhecida como Maconha.

Em continuidade às buscas, a Polícia logrou êxito em apreender R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) em moeda corrente, bem como 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung e 01 (uma) balança de precisão de cor prata, tudo sem comprovação de origem lícita, em cenário característico de “boca de fumo”.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua representante infrafirmada, denuncia MOISÉS RIBEIRO DOMINGOS, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 (...)”

Encerrada a regular instrução processual, sobreveio sentença de
procedência
da ação penal, para condenar o apelante
Moisés Ribeiro Domingos
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a modificação do regime fixado, ao argumento que o regime prisional aplicado foi fixado sem fundamentação idônea, as circunstâncias se mostraram neutras e a reincidência não é argumento hábil para justificar a imposição do regime mais gravoso, devendo, pois, ser estabelecido o regime semiaberto, nos termos da Súmula n° 269 do STJ e Súmula n° 719 do STF (Id. 72945542).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (id. 72945546).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação (id. 77638490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES RIBEIRO DOMINGOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que condenou o apelante
Moisés Ribeiro Domingos
, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

O pleito não merece ser acolhido.

Ao fixar o regime inicial fechado, o magistrado assim consignou:

“Tendo em vista a
pena aplicada
e a
reincidência
do réu, estabeleço o
regime fechado
, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”
(Sic),
(Id. 72945530).

O
Superior Tribunal de Justiça
, editou a Súmula n° 269, nos seguintes termos:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

No caso em tela, mesmo o acusado sendo reincidente, ele foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, desse modo, inviável a aplicação da referida Súmula, como pleiteia a defesa.

Com efeito, o art. 33,
caput
e §§ 2° e 3°, do Código Penal, disciplina que a pena privativa de liberdade de reclusa (fechado, semiaberto ou aberto), deverá ser fixada à luz dos critérios subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais) e objetivo (quantidade de pena aplicada).

Nesse mesmo sentido, trago a doutrina do eminente doutrinador Cléber Masson.

"
A leitura do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, revela que três fatores são decisivos na escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade da pena aplicada e circunstâncias judiciais
. É o juiz sentenciante quem fixa o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 59, inciso III, do Código Penal. E, na hipótese de concurso de crimes, leva-se em conta o total das penas

impostas, somadas (concurso material e concurso formal imperfeito) ou exasperadas de determinado percentual (concurso formal perfeito e crime continuado)."
(MASSON, Cléber.
Código Penal Comentado
.
5.º ed. Rio de Janeiro. Forense, 2017, p. 242).

Dessa maneira, é possível concluir que a fixação do regime para o inicial cumprimento da pena poderá ser realizado em regime mais gravoso, tendo em vista a reincidência do agente, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, não havendo se falar em ausência de fundamentação, tampouco, em violação ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal
, através da Súmula n° 719, a qual,
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Acerca do regime inicial mais gravoso, em situações em que a condenação houver sido fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, mas for constatada a reincidência do Réu, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O art. 33, § 2.º, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto
). (...) III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido. (STF, RHC 134.829/RJ, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, Julgado em 28/03/2017, Publicado no Dje do dia 05/04/2017)
.

Grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n.º 1.674.067/SP, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 23/06/2020, publicado no Dje do dia 29/06/2020).

Grifei
.

Posto isso, inviável a fixação do regime inicial semiaberto.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo e mantenho a decisão objurgada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021